Tribunal: TJES
Processo: 5000516-16.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000516-16.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: VANESSA DA PAZ FRANCA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR. PROLAÇÃO SUPERVENIENTE DE SENTENÇA DE MÉRITO NOS AUTOS DE ORIGEM. TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. Decisão proferida nos autos do processo de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado para determinar ao agravante, e subsidiariamente, ao Município de Guarapari, que agendem, realizem e, se necessário, custeiem sessões de fisioterapia domiciliar à agravada, bem como, caso haja necessidade de qualquer outro tratamento após a realização dos atendimentos, que os entes realizem o procedimento/tratamento necessário, não excedendo o prazo de 60 (sessenta) dias para a total satisfação da ordem.

Foi proferida decisão negando efeito suspensivo ao recurso (ID 16261691).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Insta salientar que a decisão que versa sobre o efeito suspensivo (art. 1.019, I, CPC) é provisória e não esgota a cognição do relator.

Nesse sentido, o não conhecimento ou julgamento do mérito do agravo se dá em momento posterior, com base nos arts. 932 e seguintes do CPC.

Logo, em análise definitiva da admissibilidade do recurso, entendo pelo seu não conhecimento.

Ao compulsar os autos de origem, verifico ter havido prolação de sentença, e, inclusive, já transitou em julgado, conforme certidão de ID 89586995 dos autos de origem. Por tal razão, o presente recurso resta prejudicado, ante a perda superveniente de seu objeto, nos termos da remansosa jurisprudência do c. STJ,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, sobrevindo sentença meritória ocorre a perda de objeto do agravo de instrumento
. Precedentes
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.933.407/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
o Agravo de Instrumento, por restar prejudicado, ante a perda superveniente do objeto. Sem custas e honorários advocatícios.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)